Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700981-26.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISAMA AURELIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRENTE: ELISAMA AURELIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso, a recorrente ELISAMA AURELIO DE OLIVEIRA requereu a gratuidade de justiça no recurso (ID 47046365). Contudo, intimada a demonstrar a hipossuficiência ou a recolher custas e preparo (ID 47064098), manteve-se inerte (ID 47465137). Por sua vez, a recorrente FERRARA GESTÃO &amp; PROJETOS LTDA -EPP, na interposição do recurso, apresentou apenas a guia de recolhimento do preparo, sem apresentar a guia de recolhimento das custas e os respectivos comprovantes de pagamento (ID 47046355). Apenas em 27/03/2023, quase dois meses após a interposição do recurso em 02/02/2023, a recorrente apresentou petição indicando a ocorrência de instabilidade no sistema do TJDFT, sem apresentar qualquer documento que comprove suas alegações. É certo que na data de interposição do recurso a recorrente já tinha ciência de eventual erro sistêmico e não fez qualquer menção ao evento, porquanto a guia de preparo foi emitida em 31/01/2023 (ID 47046355), data anterior ao recurso. Assim, sem a efetiva comprovação de erro sistêmico capaz de impedir o recolhimento das custas, bem como da inércia da parte em indicar o alegado em sua primeira manifestação nos autos, merece ser reconhecida a ausência de provas e a preclusão consumativa. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção, razão pela qual deixo de conhecer os recursos interpostos pelas partes. Tendo em vista que o pedido de uniformização de jurisprudência deve ser formulado ao arrazoar ou responder recurso, nos termos do art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, entendo por prejudicado o pedido com o não conhecimento do recurso. Desse modo, não CONHEÇO os recursos, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito